Tribunal: TJDFT
Processo: 0025567-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025567-51.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, ERBE INCORPORADORA 077 LTDA D E S P A C H O Intimem-se os embargados (Alvorada Empreendimentos e Participações S.A. e Erbe Incorporadora 077 Ltda.) para, querendo, responder aos embargos de declaração do Distrito Federal, no prazo legal. Brasília, DF, em 13 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator